Tribunal: TJMT
Processo: 1002036-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002036-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (AGRAVANTE), THAISA CAMARGO SILVA - CPF: 048.257.141-10 (AGRAVADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONSÓRCIO – COTA CONTEMPLADA POR SORTEIO – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA CONSORCIADA – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA LIBERAÇÃO – TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela antecipada, é necessário que se façam presentes os requisitos esculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, se mostram presentes os requisitos, mediante os documentos que instruíram a inicial, nos quais demonstram que a consorciada apresentou à instituição financeira toda documentação exigida para liberação da carta de crédito.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais no 1055499-45.2020.8.11.0041, determinou que a agravante proceda a imediata liberação da carta de crédito à consorciada, ora agravada, no prazo de 48h, sob pena de multa no importe de R$3.000,00 para o caso de descumprimento da medida.

Em suas razões, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento final, alegando que a medida é irreversível.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada em definitivo da decisão agravada, de modo que seja afastada a multa cominatória e, ainda, determinado que a agravada ou a concessionária iniciem junto dela o processo de liberação do crédito, passando por todas as etapas obrigatórias.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 76171983.

As contrarrazões aportaram no Id. 79304986, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, mister se faz constar que a antecipação de tutela é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Neste diapasão, para a concessão da tutela antecipada, é necessário que se façam presentes os requisitos esculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, compulsando os autos, observo que restou devidamente demonstrado pelo recorrido a verossimilhança de suas alegações, fundada em prova inequívoca dos fatos narrados em sua peça inicial.

Veja que a seguradora confirma a versão autoral de que a agravada foi contemplada por lance em 27/05/2020, contudo, visando à proteção da viabilidade econômica do grupo, para efetuar a aprovação do crédito, solicitou a apresentação de avalista.

Consigna que a avalista foi indicada e aprovada pela administradora, sendo o procedimento encaminhado para a segunda fase, porém, após solicitar os respectivos documentos, a autora se manteve inerte, não dando prosseguimento ao caso.

Defende, ao final, que
“a liberação da carta de crédito somente não foi possível pela inércia da parte Agravada.”
, sem contudo, precisar qual o ato específico se encontra pendente.

A parte agravada, por sua vez, como bem pontuou o Magistrado
a quo,
demonstrou com os documentos que instruíram a inicial, de forma cabal, que apresentou à agravante toda documentação necessária e exigida para liberação da carta de crédito, inclusive, em relação à Fase II de Liberação, conforme e-mail datado de 23/11/2020, quando procedeu ao pagamento do procedimento de vistoria do veículo, Id. 75597503.

De outro norte, é certo que o risco de dano grave e de difícil reparação é da agravada, que continua a realizar o pagamento das mensalidades do consórcio, inclusive com o reajuste sofrido em função da cota ter sido contemplada, sem, contudo, poder usufruir do bem. Por conseguinte, tenho que a questão em tela, por sua própria natureza e da forma como trazida à baila, conduz a evidente conclusão que se fazem presentes, de plano, os pressupostos consignados no instituto da tutela antecipada.

Além disso, não se verifica a possibilidade de que a agravante venha sofrer algum dano com a manutenção do provimento antecipatório, uma vez que o próprio contrato entabulado entre as partes prevê que ficará registrado no órgão de trânsito a anotação de alienação fiduciária em nome da GMAC, consoante consta na cláusula 25. A empresa poderá também se valer dos meios legais de cobrança administrativa ou judicial.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO IMÓVEL. COTA CONTEMPLADA. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Evidencia-se que a não concessão da medida poderá representar risco ao resultado útil do processo. A demora pelo resultado final da demanda poderá acarretar ainda mais prejuízos à Agravada, que mesmo após ser contemplada não consegue receber a carta de crédito.”
(TJ-BA - AI: 00147061720168050000, Relator: Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2017)

Quanto ao pedido de afastamento da multa arbitrada, do mesmo modo não procede a pretensão.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, é dado ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial. com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão buscada pela autora da ação.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).” (STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Portanto, a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021